Tribunal: TJPA
Processo: 0005874-85.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005874-85.2018.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMULO PASSOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão do Tribunal do Júri e determinar a submissão do réu a novo Júri, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, .... de .................... de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0005874-85.2018.8.14.0028

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ -
TRIBUNAL DO
JÚRI

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
RÔMULO PASSOS SOARES

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: Desª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença proferida em 25.04.2019 pelo Tribunal do Júri vinculado à 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu
RÔMULO PASSOS SOARES
da acusação do crime de homicídio qualificado.

Em síntese, narra a Denúncia que no dia 13.10.2017, por volta das 22h:30mim, na cidade de Marabá, o acusado RÔMULO SOARES conduzia na garupa de uma motocicleta ALEXSANDRO CALDAS e ao avistarem a vítima, NAYARA RIBEIRO, nas proximidades do hotel Moura, aproximaram-se, ALEXSANDRO CALDAS desceu da motocicleta e a alvejou com seis tiros de arma de fogo, a qual veio a óbito em razão da gravidade dos ferimentos. Em seguida empreenderam fuga.

No dia 09.10.2017, NAYARA RIBEIRO, ALEX AZEVEDO e WANDERSON BRUNO PINHEIRO tiveram seus pertences subtraídos e foram levados para um matagal localizado no condomínio Cidade Jardim onde foram espancados com pauladas, torturados com arma de choque e NAYARA obrigada a praticar atos libidinosos com ALEX na frente de WANDERSON. Na delegacia apontaram o acusado RÔMULO SOARES, ALEXSANDRO CALDAS e um terceiro não identificado como os autores da conduta delituosa.

Diante dos fatos, o ilustre representante do Ministério Público ofereceu Denúncia em 07.05.2018 contra ALEXSANDRO CALDAS e

RÔMULO PASSOS, a qual foi recebida em 09/05/2018 e, posteriormente desmembrada por conta da fuga de ALEXSANDRO CALDAS no dia da audiência realizada em 03.08.2018.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
pronunciou o acusado RÔMULO SOARES em 26.11.2018. Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou totalmente improcedente a pretensão punitiva, absolvendo o réu em 25.04.2019 do crime descrito no art. 121, §2º, incisos IV e V do CP.

Ato contínuo, a acusação interpôs o presente Recurso de Apelação em 30.04.2019, onde pleiteia anulação da decisão por manifesta contrariedade às provas constantes dos autos.

Em contrarrazões, a defesa do acusado se manifestou pela REJEIÇÃO da Apelação, com a manutenção
in totum
da soberana decisão do Tribunal do Júri.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, por seu PROVIMENTO,

a fim de que seja anulada a decisão dos jurados e o apelado submetido a novo Júri.

É o relatório, que submeto à douta revisão.

Belém/Pa, ____ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual CONHEÇO do Apelo.

DA MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS

Em seu recurso, o Ministério Público Estadual sustenta que a decisão absolutória do Conselho de Sentença revela-se totalmente arbitrária e manifestamente contrárias às provas dos autos, razão pela qual requer seja anulada e o APELADO submetido a novo Júri.

Em seu depoimento (id 7530323), a delegada que presidiu o inquérito policial, RAISSA BELEBONI, enfatizou que após a quebra de dados telefônicos do APELADO (id 7530449, fl.20) restou comprovado que a ERB (Estação de Rádio Base - equipamentos que fazem conexão entre telefone celulares e a companhia telefônica) de RÔMULO SOARES acusou sua localização na Cidade Jardim (local onde ocorreu o crime que antecedeu o homicídio) e que no mesmo dia manteve contato com ALEXSANDRO CALDAS através de SMS. No dia do crime de homicídio, a perícia realizada durante as investigações policiais detectou uma ERB do APELADO próxima da Folha 31 (imediações da Folha 34 onde ocorreu o homicídio).

Constam dos autos (id 7530449) que a vítima do crime de tortura e testemunha do crime de homicídio, ALEX AZEVEDO, foi morta no dia 7.01.2018, por volta de 20h40min nas mesmas condições do crime cometido contra NAYARA (ALEX AZEVEDO era a principal testemunha do homicídio de NAYARA VIEIRA e iria depôr na audiência do dia 24.01.2018). Durante seu depoimento, a delegada RAISSA BELEBONI informou que constam do inquérito que investigou o caso provas de que ALEXSANDRO CALDAS se ausentou do serviço por um longo tempo no mesmo dia e hora da morte de ALEX AZEVEDO.

Na perícia realizada no dispositivo celular de ALEXSANDRO CALDAS foram encontrados (id 7530450) os registros (fotos) do crime de sequestro, roubo, tortura e estupro de NAYARA VIEIRA, ALEX AZEVEDO e WANDERSON BRUNO, confirmando perfeitamente os depoimentos colhidos durante os procedimentos inquisitivos e instrução judicial.

A perícia realizada no dispositivo celular de RÔMULO SOARES confirma a localização do APELADO nas proximidades do local do crime cometido no dia 9.10.2018, bem como troca de mensagens com ALEXSANDRO CALDAS no número 94 99253-3787 em horário que coincide com a hora do crime referido e contatos com o numeral 94 99188-4985, às 12h50min e às 12h53min.

Já no dia 13.10.2017, a perícia constatou ausência de ERB do APELADO no intervalo de 18h:24min do dia 13.10.2017 até às 02h:49min do dia 14.10.2017 quando recebeu ligação bastante longa do numeral 94 99133-5276. Ressalte-se que o último número contactado antes da ausência de ERB às 18h:24min foi o numeral 94 99154-5713 justamente o mesmo número contactado no dia do crime ocorrido em 09.10.2017.

Apesar da ausência de ERB no período acima informado e do depoimento do APELADO informando que não esteve na Nova Marabá (id 7530341), a perícia detectou a localização do dispositivo de RÔMULO SOARES às 22h54min no dia 13.10.2017 na antena da Folha 31 (próximo a ERB do local do crime), tendo como interlocutor o numeral 91 99101-0650.

Durante as investigações policiais e depoimentos em Juízo, testemunhas e as próprias vítimas informaram que no dia 9.10.2017 foram colocadas dentro de um veículo prata voyage. Posteriormente, confirmou-se que o veículo era de propriedade da mãe do APELADO.

Apesar de todas as evidências, no seu depoimento (ids 7530342 e 7530344), o APELADO, ao ser interpelado pelo representante do Ministério Público se conhecia NAYARA VIEIRA, respondeu que só a conhecia de vista, negou sua participação no episódio delituoso do dia 9.10.2017 e afirmou veementemente que neste dia não utilizou o carro voyage prata e que podia inclusive comprovar com documentos que neste dia estava de serviço. Contudo, perante o Júri mudou completamente sua versão (ids 7530382 e 7530783) e informou que no dia 9.10.2017 estava no carro de sua genitora, que abordaram as vítimas na pousada Moura, colocaram-nas dentro do carro e as levaram a um matagal na Cidade Jardim sob a alegação de que as vítimas tinham afirmado que enterraram a droga no matagal. Por esse crime, RÔMULO SOARES declarou em frente ao Júri que foi condenado a vinte anos de reclusão.

Neste mesmo depoimento perante o Júri, o APELADO informou que a primeira versão foi relatada porque estava sofrendo ameaça de ALEXSANDRO CALDAS porém, logo em seguida, contradiz-se afirmando que o mesmo o convidou para fugir mas que não aceitou porque provaria sua inocência. Relata ainda durante seu depoimento ao júri que no dia do crime de homicídio estava em casa num jantar com amigos e que ficou com o celular ligado o tempo todo escutando música (id7530387) afirmação completamente rechaçada pela perícia realizada em seu dispositivo celular quando restou comprovado que seu dispositivo ficou desligado no horário de 18h:24min do dia 13.10.2017 até às 02h:49min do dia 14.10.2017.

O crime de homicídio ocorreu por volta de 22h30min, ou seja, tal intervalo de tempo confirma perfeitamente o depoimento de WEBERT SIQUEIRA (id 7530347) quando o mesmo informa que os autores já estavam há horas rondando o local em busca da vítima e por três vezes tentaram se aproximar de NAYARA VIEIRA, porém recuaram porque ainda era cedo e tinham muitas pessoas no local.

No depoimento de PATRÍCIA MIRANDA (id7530451, fl. 24), companheira do APELADO, perante a autoridade policial no dia 25.04.2018, informou
que não se recorda se na noite do dia 13/10/17 o APELADO estava com a depoente
, entretanto, posteriormente,
mudou a versão informando que nesta noite preparou um jantar em sua residência
(id7530359), no que é seguida pelos depoimentos colhidos posteriormente em juízo de Moisés Moreira (id7530097), Frank da Silva (id 7530335), Marcos Robert (id 7530091) que informam que estiveram com o APELADO em sua casa participando de um jantar em que foi servido peixe.

À propósito, mais uma contradição se constata nos depoimentos de FRANK e MOISÉS que num primeiro momento este informa que foi o primeiro a chegar no jantar e FRANK informa que quando chegou no jantar MOISÉS já estava. Entretanto, no segundo momento perante o Júri, FRANK informa que MOISÉS chegou uns 20 minutos depois dele (id7530403) e o próprio MOISÉS também muda a versão (id 7530423) informando que quando chegou FRANK e MARCOS já estavam.

Além da contradição apontada acima, em seu depoimento MOISÉS afirma que durante o jantar permaneceram com celulares ligados escutando música, informação falsa conforme perícia realizada no aparelho do APELADO que comprovou que o dispositivo celular de RÔMULO SOARES estava desligado no período acima informado referente ao suposto jantar, implicando assim em mais um depoimento inidôneo, assim como comprovou a inidoneidade também dos demais depoimentos de defesa (FRANK, PATRÍCIA E MARCOS), conforme bem observado pelo Ministério Público:

As testemunhas de defesa sustentaram tal afirmação em Plenário, embora a ERB do aparelho celular do Apelado tivesse registrado uma ligação na Folha 31, bairro Nova Marabá, próximo à ERB do local do crime.

Quanto ao depoimento de JOILSON MATOS DA SILVA não há como não se concluir por um depoimento totalmente desprovido de credibilidade, posto que completamente contraditório. Primeiro afirma que a única informação que lembra é que a moto era vermelha (id 7530408) e que tinham duas pessoas nela. Depois informa que é usuário e que no dia do homicídio estava utilizando entorpecentes (crack) desde às 14 horas (id 7530412). Na mídia de id7530409 informa que não dava para reconhecer o piloto da moto porque o mesmo estava de capacete. Por fim, ao ser indagado se era o APELADO que conduzia a moto, apesar de já ter informado que não dava para reconhecer o piloto da moto porque estava de capacete, afirma, categoricamente, que não era o acusado, pois o piloto da moto era “preto, magro, do cabelo ruim” (id7530410), não sendo crível como poderia o depoente ter visualizado o cabelo do condutor da moto se o mesmo estava de capacete.

Por outro lado, o depoimento de WEBERTE SIQUEIRA, testemunha ocular do crime de homicídio, o qual estava ao lado da vítima no momento do homicídio, os fatos são narrados com clareza, segurança, coesão cronológica, riqueza de detalhes,

afirmando inclusive que a arma utilizada no crime foi um 38’ e por fim guarda uniformidade em todas as fases processuais.

Ressalte-se que na busca e apreensão realizada na residência de ALEXSANDRO CALDAS foram encontradas munições de calibre 380, além de muitos outros objetos (armas de uso restrito, fardas da Polícia Militar, drogas etc) que evidenciaram sua tendência para práticas ilegais. Enquanto que no Auto de Apresentação e Apreensão (id7530456, fl. 19) foram encontrados em poder de RÔMULO PASSOS uma pistola Taurus calibre 380 ACP, numeração KIP08280 e um carregador e 12 munições calibre 380.

No dia 16.10.2017, ALEX AZEVEDO e WANDERSON BRUNO estiveram na delegacia e reconheceram, sem qualquer dúvida, o APELADO, RÔMULO SOARES, conforme id 7530456, fls. 4/5, como um dos autores do crime.

Embora o inquérito policial seja procedimento investigatório que possui natureza administrativa e meramente informativa não se submetendo ao crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos colhidos não podem ser simplesmente desconsiderados e descartados, principalmente quando diante de uma instrução judicial que o lastreia e o corrobora, como ocorreu na espécie.

Como se pode perceber, existe contradição em todos os depoimentos de defesa do APELADO, sem falar que diante do acervo probatório acima destacado, precisamente testemunhas e perícia, verifica-se que muitas informações da defesa são falsas e incompatíveis com o conjunto probatório. Deste modo, este Tribunal
ad quem
não vislumbra qual a fundamentação probatória que conduziu o Conselho de Sentença a decidir que o APELADO não concorreu para a morte da vítima.

Embora o Conselho de Sentença possua soberania prevista inclusive constitucionalmente, tal soberania não é absoluta e não ultrapassa os limites das informações constantes do lastro probatório dos autos, deste modo, embora não precise mostrar as razões do seu convencimento, nem por isso está dispensado de julgar o feito em conformidade com as provas contidas nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, como se vê em voto da lavra da Min. Laurita Vaz, onde se decidiu que:

"O art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. Por outro lado, referido juízo absolutório não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastado, sem ofensa à soberania dos veredictos, quando reste evidenciado que o decisum distancia-se, por completo, dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas". (STJ, HC 243.716, Proc. 2012/0107723-3-ES DJE 28/03/2014).

In casu
, verifico a situação de excepcionalidade que possibilita a sujeição do réu a novo julgamento, em razão de contrariedade e até incompatibilidade entre o veredicto e o acervo probatório dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea d, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual para anular o julgamento e determinar a realização de novo julgamento do apelado perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), ___ de _________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023